Tribunal: STF
Processo: AI 567882
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-05-31
Data de publicação: 2007-05-31

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE
   INSTRUMENTO. RECURSO PROTOCOLADO FORA DO PRAZO LEGAL:
   INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1.      A
   jurisprudência deste Supremo Tribunal firmou entendimento no
   sentido de que a aferição da tempestividade do recurso dá-se pela
   apresentação da petição no protocolo da Secretaria do Supremo
   Tribunal Federal. Precedentes.
2.      Agravo Regimental não
   conhecido.